Tribunal: STF
Processo: HC 259837
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal — CP).



    2. Pretende-se a concessão da ordem para absolver o paciente por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a fixação do regime aberto.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a matéria trazida neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. Embora a petição inicial tenha sido instruída com o inteiro teor dos autos do Agravo em Recurso Especial 2.962.064/SP, também interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, o presente writ não está devidamente instruído com cópia do ato apontado como coator, proferido em habeas corpus por aquele Tribunal.



    5. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, devem ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, salvo quando a leitura da documentação juntada com a impetração suscite dúvida fundada que justifique a realização de diligência, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido, são diversos os julgados do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.